Tribunal: TJPA
Processo: 0001204-65.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001204-65.2018.8.14.0040

APELANTE: NATALINO DA SILVA FERREIRA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001204-65.2018.8.14.0040

Apelante: NATALINO DA SILVA FERREIRA

Apelado: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA CONCEDER A JUSTIÇA GRATUITA.

1-
Justiça gratuita. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor.

2-
Rejeição das preliminares de nulidade da citação por edital; inépcia da inicial e falta de interesse processual.

3-
No mérito. Requereu a reconsideração e suspensão da liminar concedida. Não cabimento, devido a ocorrência da preclusão temporal, dado que a recorrente deveria ter interposto recurso de agravo de instrumento por ocasião da decisão que deferiu a reintegração de posse, e não somente agora.

4-
Da mesma forma, entendo que se comprovou o preenchimento dos requisitos para a reintegração de posse concedida pelo magistrado.

5-
Recurso conhecido e provido parcialmente, para conceder a gratuidade à apelante, mantendo a sentença nos demais pontos. Decisão unânime.

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001204-65.2018.8.14.0040

Apelante: NATALINO DA SILVA FERREIRA

Apelado: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001122-92.2017.8.14.0032
interposto por
NATALINO DA SILVA FERREIRA
, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse com pedido de liminar c/c indenização por perdas e danos promovida em seu desfavor por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
em face da sentença (ID Num. 1606007 - Pág. 2 a 22) que julgou procedente o pedido do autor nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, rejeitos as preliminares arguidas na contestação e, no mérito, julgo procedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para:

A) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide;

B) REINTEGRAR a posse do imóvel ao autor, mediante a expedição de mandado de reintegração na posse, mantendo a liminar concedida, devendo, após o cumprimento proceder a liquidação das benfeitorias e sua efetiva indenização conforme item “E”, no prazo de 15 dias.

C) Determinar a RESTITUIÇO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter:

C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão.

D) CONDENAR parte a ré a pagar taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato (cláusula 2ª, § 1º), a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel;

E) A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões físicas, se de boa-fé o construtor/posseiro), caso comprovado nos autos sua efetiva realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida;

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, invoca-se a norma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15 e, assim, condeno a promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor a ser restituído à ré, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o senhor Natalino Ferreira interpôs recurso de apelação (ID Num. 1606007 - Pág. 2 a 22), arguindo preliminarmente as seguintes teses; 1- indeferimento da justiça gratuita; 2- nulidade da citação por edital; 3- inépcia da inicial; 4- falta de interesse processual

No mérito, aduziu: 1- reconsideração e suspensão da liminar concedida de reintegração de posse; 2- ausência dos requisitos para concessão da liminar de reintegração de posse pelo juízo de piso; 3- clausulas abusivas presentes no contrato entabulado; 4- inexistência de contrato de rescisão.

Pede por fim, a reforma do julgado.

Em sede de contrarrazões (ID Num. 1606008 - Pág. 4 a 17) a apelada pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

Vieram-me conclusos os autos

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª Turma de Direito Privado

Apelação Cível nº 0001204-65.2018.8.14.0040

Apelante: NATALINO DA SILVA FERREIRA

Apelado: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Relatora: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a analisá-las:

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA:

O apelante inicialmente pede a reforma da sentença, arguindo em suas razões sobre a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte, em razão de pedido anteriormente expresso, sem que o magistrado se manifeste-se sobre o mesmo.

Ora, embora o Juízo sentenciante não tenha apreciado o pedido de benefício da justiça gratuita, a parte não pode ficar prejudicada por essa omissão, tendo em conta todos os valores constitucionais que foram construídos, visando-se ao amplo acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário.

Portanto, como houve o pedido e não tendo sido expressamente apreciado, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas, sim, a seu favor, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, se o juiz não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o seu deferimento. Assim, a ausência de manifestação do julgador em relação ao pedido, com a análise da inicial ou da contestação, representa o deferimento implícito do benefício.

Nestes termos, a jurisprudência:

EMENTA: JUSTIÇA GRATUITA. HIPÓTESES DE DEFERIMENTO. DECISÃO IMPLÍCITA. DESERÇÃO.

I. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

II. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor. Precedentes.

Agravo Regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 925.411/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 23/03/2009).

EMENTA: ARRENDAMENTO MERCANTIL - PEDIDO DE JUSTIÇA - DEFERIMENTO IMPLÍCITO - RESCISÃO CONTRATUAL - INADIMPLÊNCIA. 1- A Lei 1.060/1950 considera como sendo bastante, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa física, a simples afirmação do interessado, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio e da família, conforme dispõe o art. 4º, permitindo o art. 5º o indeferimento do pedido, desde que existam "fundadas razões" para tal. Assim, a ausência de manifestação do julgador em relação ao pedido, com o recebimento da inicial ou da contestação, representa o deferimento implícito do benefício. (TJMG, Ap. Cível nº 1.0647.04.039354-6/001, Rel. Des. Maurício Barros, 19.12.2005).

EMENTA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PEDIDO NÃO APRECIADO - SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PREPARO - NULIDADE. É nula a sentença que extingue o processo por falta de preparo se não há decisão expressa sobre o pedido de assistência judiciária feito na inicial, nem sobre o pedido de isenção do preparo por se tratar de embargos de devedor, não se podendo presumir indeferimento implícito, por falta de fundamentação, que se exige à espécie. (TJMG, Ap. Cível nº 2.0000.00.306648-0/000, Rel. Des. Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 09.05.2000).

Assim sendo, merece reforma nessa parte a sentença do juízo de 1º grau, para conceder a apelante a gratuidade requerida.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Alegou, ainda, o recorrente a nulidade da citação por edital. Em relação a tal alegação, observo como bem disse o magistrado que, antes do deferimento da citação por edital, por diversas vezes foram feitas tentativas de comunicação quanto à dívida e quanto à ação nas quais constatou-se que o mesmo se evadiu do local sem qualquer indicação acerca do local onde se encontra, dessa forma, entendo que restaram presentes os requisitos para tanto, não merecendo reforma portanto.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

No que se refere a alegação da ocorrência de inépcia da inicial, entendo que mais uma vez o inconformismo da parte não encontra amparo, pois, da leitura dos fatos narrados decorre logicamente a conclusão do pedido.

Digo isso, pois, para substanciar seu pedido demonstrou a inadimplência do recorrente a partir da 68ª parcela (vencida em 01/04/2016), notificação premonitória e ainda cláusula resolutiva expressa no sentido da reintegração de posse em caso de rescisão contratual, o que demonstra seu requerimento inicial, isto é, o pedido de reintegração de posse ante a inadimplência contratual da parte requerida.

Assim não acolho tal preliminar e passo à análise da seguinte:

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Pugnou, por fim, da falta de interesse processual. Entendo que mais uma vez as razões apresentadas não foram suficientes para entender que a sentença merece reforma, senão vejamos.

O conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo a necessidade na indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida pretendido e se consubstanciando está na relação de pertinência entre a situação material que se tenciona alcançar e o meio processual utilizado para tanto, isto é, pedido de reintegração de posse devido a inadimplência do devedor.

Rejeito assim a preliminar, e passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO:

No mérito, requereu a reconsideração e suspensão da liminar concedida, devido à ausência dos requisitos para tanto pelo juízo de piso.

Entendo que, tal pleito não merece ser acolhido, pois após a decisão do juízo que determinou a reintegração de posse, o recorrente manteve-se inerte, isto é, não recorreu tentando reformar a decisão.

Sendo assim, patente a ocorrência da preclusão temporal, dado que a recorrente deveria ter interposto recurso de agravo de instrumento por ocasião da decisão que deferiu a reintegração de posse, e não somente agora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE- DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO- DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. - Existindo decisão anterior determinando que determinando a expedição de mandado de desocupação do imóvel assumindo a autora a condição de depositária, deixando a parte de manifestar, oportunamente, seu inconformismo, impõe-se a manutenção da decisão, haja vista estar preclusa a oportunidade de manifestação de inconformismo. (TJ-MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 26/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 17ª CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO MANDADO. PRECLUSÃO TEMPORAL DO DECISUM QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDOS SUCESSIVOS DE DILAÇÃO DE PRAZO E RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO INTEMPESTIVO Para a concessão da liminar de reintegração de posse, necessário o preenchimento concomitante dos requisitos elencados no art. 927 c/c art. 273, caput e inciso I, ambos do CPC. No caso em testilha, manifesta a intenção dos agravantes de alterar o julgado que reconheceu o preenchimento dos pressupostos em tela, deferindo, assim, o pedido liminar de reintegração de posse. Ocorre que a decisão efetivamente agravada limitou-se a determinar a expedição do respectivo mandado, com base na referida decisão anterior, que, por sua vez, não foi recorrida. Assim, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, uma vez que o agravo de instrumento foi interposto quando já decorrido o prazo legal previsto no art. 522 do CPC, em relação à decisão que ensejou a reintegração de posse. Os pedidos de dilação do prazo para desocupação voluntária e de reconsideração, realizados após o deferimento da liminar, não tiveram o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, tendo decorrido quase um ano da decisão. Precedentes desta Corte e do STJ. Operada a preclusão temporal da matéria, a impedir seu reexame em sede do presente recurso. Negado seguimento ao agravo, em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70060544665, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilson Domingos Pereira, Julgado em 09/07/2014) (TJ-RS - AI: 70060544665 RS , Relator: Dilson Domingos Pereira, Data de Julgamento: 09/07/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2014)

Nesse sentido, não tendo a parte manejado, oportunamente, recurso contra a decisão que deferiu a liminar, preclusa está a oportunidade de irresignar-se contra referida decisão.

Em relação aos argumentos da existência de cláusulas abusivas presentes no contrato entabulado e da inexistência de contrato de rescisão, mais uma vez não posso concordar com o recorrente.

Digo isso, pois, diferentemente do alegado pelo apelante, a inadimplência no pagamento de três parcelas ou o transcurso de sessenta dias após o vencimento de qualquer parcela ou outra obrigação, cumulada com a notificação judicial ou extrajudicial do devedor para no prazo de quinze dias pagar o valor devido, nos termos dos artigos 15º e seguintes da avença, dá direito sim a rescisão do contrato.

Portanto, como bem disse o magistrado,
“a insolvência comprovada do promissário comprador dá causa à rescisão do contrato, nos termos do que restou pactuado, constituindo decorrência lógica da rescisão, o retorno das partes ao status quo ante o que implica na reintegração da posse do imóvel à promitente vendedora e na devolução aos compradores dos valores por ela já pago”.

Dessa forma, não há reparos na sentença, pois restou claramente caracterizado o esbulho possessório. Desse modo, a perda da posse do imóvel é inevitável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para conceder ao apelante a gratuidade requerida e assim tornar suspensa a condenação em custas processuais pelo prazo de cinco anos, de acordo com o art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, mantendo-se os demais comandos sentenciais inalterados
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022